Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713830-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TALITA SANTOS DE CARVALHO RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR CONTROVERTIDO. PARCELAMENTO. ÁREA PARTICULAR. REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar a presença dos requisitos legais que autorizam a adjudicação compulsória de imóvel, que foi objeto de parcelamento de área particular e sobre o qual foi editado Decreto aprovando o projeto de urbanismo e de regularização, com o posterior desmembramento das matrículas perante o Cartório de Registro de Imóveis. 2. No caso posto, ressaem da causa de pedir e do pedido deduzido na petição inicial a necessidade de ajuizamento da ação e a utilidade do provimento jurisdicional buscado pela autora, como forma de obter a escritura definitiva do imóvel que adquiriu, a ponto de caracterizar o interesse de agir, tal qual exige o art. 17 do CPC. 3. Muito embora em geral se entenda que nas ações de adjudicação compulsória o valor da causa deve ser fixado em observância ao valor do contrato, no caso dos autos, vê-se que o pedido envolve a controvérsia acerca do pagamento da taxa de R$11.900,00. Assim, e em observância ao disposto no art. 292, inciso II, do CPC, deve este ser estipulado como valor da causa, uma vez que corresponde à parte controvertida do ato jurídico cujo cumprimento se pretende. Impugnação acolhida. 4. Por meio da adjudicação compulsória, o promissário comprador busca o suprimento judicial da outorga da escritura definitiva do imóvel objeto da avença, em detrimento do titular do domínio. 5. Nos termos do art. 18 da Lei no 6.766/79, a regularização não está condicionada à realização das obras, mas ao registro imobiliário do loteamento, sendo assim, com edição do Decreto Distrital com aprovação do projeto de regularização não há falar que essa condição foi implementada. 6. O disposto no art. 1.418 do CC não condiciona a outorga da escritura ao registro anterior do contrato, não sendo incompatível com o disposto na Súmula 239 do STJ. 7. Não é possível ao vendedor exigir o pagamento do ITBI para a outorga da escritura porquanto o fato gerador do imposto é o registro do imóvel. 8. De acordo com o contrato entabulado entre as partes, a apelante se obrigou a outorgar a escritura ao adquirente quando da regularização da área. 9. Restando demonstrado que inexiste débito relativo ao preço do bem e que sobreveio o implemento da condição imposta no pacto, não pode a apelante impor ao adquirente o pagamento de outros valores como condição para o cumprimento da obrigação que assumiu no contrato. 10. Com o acolhimento da impugnação ao valor da causa, o valor da causa e o valor do proveito econômico passaram a ser equivalentes, de modo que não há utilidade na discussão quanto ao parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, tendo havido a perda superveniente do direito de agir quanto ao ponto. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e dos Tribunais de Justiça do Mato Grosso, Goiás e São Paulo em relação à interpretação dada ao artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que, em ação de adjudicação compulsória, o valor da causa deve espelhar o valor do bem perseguido para o cálculo dos honorários. Afirma que, no caso concreto, o valor da causa deve ser fixado com base no valor do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Ao final, requer a condenação da recorrida em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, muito embora em geral se entenda que nas ações de adjudicação compulsória o valor da causa deve ser fixado em observância ao valor do contrato, no caso dos autos, vê-se que o pedido envolve a controvérsia acerca do pagamento da taxa no valor de R$11.900,00.Analisando os autos, percebe-se que o cerne do litígio não recaiu sobre a propriedade do bem em si, mas sobre a exigência do pagamento da taxa de R$ 11.900,00 pelos adquirentes como condição para a outorga da escritura pela requerida. Logo, é esse o valor controvertido para cumprimento do ato em observância ao disposto no art. 292, inciso II, do CPC, razão pela qual deve ser este observado como sendo o valor da causa” (ID 50235717). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025